Tribunal: TJMT
Processo: 1021554-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021554-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NELMA LUCIA ALONSO CORREA - CPF: 361.528.111-04 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE - CPF: 023.818.243-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PREJUDICIAIS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO

–
PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL
– TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CRFB/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSOS INSTERPOSTOS PELO RÉU E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS.

1.

O princípio da segurança jurídica não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

2.

Prevalece o Poder de Autotutela da Administração Pública, ainda que decorrido o prazo decadencial, quando um ato administrativo contraria a Constituição da República (STF – Tema 839 – Repercussão Geral reconhecida no RE 817.338).

3.

O direito à estabilidade excepcional prevista no ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988.

4.

A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detém cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E

NELMA LUCIA ALONSO CORREA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, e por
Nelma Lucia Alonso Correa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu estabilidade à

Nelma Lucia Alonso
Correa
(Ato n. 1295/01) e do ato que a agraciou com a transformação automática do contrato de trabalho, tendo seu emprego transformado em cargo submetido ao regime estatutário (Ato OS/MD/027/90 de 29-11-90), também da Portaria n. 210/01 de 1-9-2001 que enquadrou a ré no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, especialidade Técnico Legislativo; e a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes que reconheceram sua efetivação e enquadramento no cargo de
Técnico Legislativo de Nível Médio da Assembleia Legislativa deste Estado
.

O juízo
a quo
, também
,
condenou a ré
Nelma Lucia Alonso
Correa

nas custas e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa, uma vez que são isentos.

Não fixou honorários advocatícios por serem incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Ao final, acrescentou que,
transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
interrompam o pagamento à ré
Nelma Lucia Alonso
Correa
de qualquer remuneração
, subsídio, entre outros, decorrentes do Ato n. 1295/01, que a estabilizou e efetivou no serviço público, bem como do Ato OS/MD/027/90 de 29/11/90, que a

agraciou com a transformação automática do contrato de trabalho, tendo seu emprego transformado em cargo submetido ao regime estatutário; da Portaria no 210/01 de 01/09/2001, que a enquadrou no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, especialidade Técnico Legislativo; e de todos os demais atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem, cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Em suas razões recursais (ID 7114887), a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

aduz,
preliminarmente
, a ocorrência de
prescrição
, sustentando a aplicação por analogia do prazo quinquenal do artigo 21 da Lei n. 4.717/65.

No mérito, destaca que, além de constar da ficha funcional da ré
Nelma Lucia Alonso
Correa
o Ato no 1295/01, que declara sua estabilidade no serviço público, conforme Processo no 227/2001, de 23-5-2001, a averbação de tempo de serviço junto à Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT (Portaria n. 227/2001) entre 10-7-1983 a 1o-2-1989, correspondente ao período de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias.

Assevera que,
no caso em comento,
considerando a ficha funcional da ré
Nelma Lúcia Alonso Corrêa
, a declaração da estabilidade no serviço público, supostamente, não poderia ter sido concedida, visto que não preenchia os requisitos do art. 19 do ADCT, uma vez que o exercício contínuo, sem interrupções, deverá ocorrer no mesmo ente federado,
o entendimento jurídico dos gestores da Administração Pública da ALMT, na época da estabilização, foi ampliar a interpretação do referido artigo 19 do ADCT e conceder a estabilização extraordinária à requerida, porque, além de tudo, a materialização do ato de estabilização (Ato n. 1.295/01) marca mais de 17 (dezessete) anos, o que traz
concretização da situação jurídica posta pelo decurso do tempo, que está alicerçada nos
princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança e na Teoria do Fato Consumado.

Assevera que o artigo 26 da Lei Estadual n. 7.692/025 preceitua que a Administração Pública Estadual poderá invalidar seu ato em até 5 (cinco) anos da data de sua prática e, passado esse tempo,
o administrado deve ter suas relações com a administração consolidadas e albergadas pelo manto da segurança jurídica
(limite imposto ao princípio da autotutela administrativa),
que impõe a manutenção dos atos administrativos praticados há mais de 5 (cinco) anos, porque seu desfazimento acarreta mais prejuízos do que benefícios.

Pretende que, na eventualidade do entendimento desta Corte ser no sentido de que o ato administrativo inconstitucional não convalida no tempo, em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica e da Dignidade da Pessoa Humana, seja aplicado aos aposentados e servidores que preencherem os requisitos para aposentadoria, o entendimento do STF exarado nas ADIs 4876 e 1241, que em modulação dos efeitos da decisão tais servidores tem sua situação jurídica consolidada, apesar da existência de equívocos técnicos/jurídicos.

Apresenta, ainda, pedido de prequestionamento expresso das seguintes questões:

1.

Se a situação jurídica dos aposentados e dos que preencheram os requisitos para a aposentadoria está consolidada, conforme entendimento do STF (ADI 4876 e 1241);

2.

Se a anulação dos atos viola o princípio da segurança jurídica (art. 37, §59), da dignidade da pessoa humana e o da eficiência;

3.

Se, a luz do art. 37, §59, da Carta Federal, os prazos legais decadenciais e prescricionais incidem em relação aos atos administrativos tidos como inconstitucionais e nulos nesta demanda; e,

4.

por último, se o prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação popular, previsto na norma contida no art. 21 da Lei 4.717/65, analogicamente, deve ser aplicado à ação civil pública.

Por fim, requer
que seja acolhida a preliminar de prescrição, com aplicação por analogia do artigo 21 da Lei 4.717/65, ou o provimento integral do apelo para reformar totalmente a sentença.

Por sua vez,
Nelma Lúcia Alonso Corrêa
, aduz, em suas razões recursais (ID 7114888),
em prejudicial de mérito
:

i)

decadência
do direito, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/99;
ii)
a ocorrência da
prescrição
, consubstanciada no Decreto n. 20.910/32.

Sustenta, ainda, que o feito deve ter seu andamento sobrestado em razão do Tema 839 da Repercussão Geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário n. 817.338-DF.

No mérito alega que, sua estabilidade excepcional está amparada pelos Princípios da Segurança Jurídica, da Dignidade da Pessoa Humana e, também, pelo fato de estar filiada ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS).

Assevera que, deve-se primar pela estabilidade das situações criadas pela própria administração.
In casu,
o fato da Apelante fazer parte dos cálculos atuariais traduz direitos e vantagens já absorvidos pela estimativa financeira no âmbito do regime próprio da previdência do servidor público, o que inviabiliza que seja declarada a nulidade da estabilidade excepcional a ela concedida.

Aduz que, o Princípio da Legalidade que fundamenta o ato de nulidade da estabilidade excepcional que lhe foi concedida entra em choque com os Princípios da Segurança Jurídica e da Dignidade da Pessoa Humana, pois possui legítima ligação de confiança na relação jurídica que possui com a Assembleia Legislativa durante esses quase
30 (trinta) anos
.

Por fim, requer o conhecimento do Apelo, a fim de que sejam as prejudiciais de mérito suscitadas acolhidas ou, no mérito, o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, a fim de se julgar improcedentes todos os pedidos da ação.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 7114895), pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Verificada a ausência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, determinei que fosse colhido (despacho de ID 17630461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 21641952, manifestou pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos interpostos.

Os apelos são tempestivos, conforme certidão de ID 7114892.

O preparo do recurso interposto pela Apelante
Nelma Lucia Alonso Correa
foi devidamente comprovado no ID 7114889 e sua regularidade atestada na Certidão de ID 7651854.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020